Tribunal: TJES
Processo: 5020620-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020620-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILTON JOSE GOBBO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020620-73.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RENILTON JOSE GOBBO

RECORRIDOS: BANCO VOTORANTIM S.A. e TATU AUTOMOVEIS EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RENILTON JOSE GOBBO em face do BANCO VOTORANTIM S.A. e da empresa TATU AUTOMOVEIS EIRELI, por meio da qual a recorrente pretendeu a condenação das recorridas à composição de danos morais e materiais, sob a alegação de cobrança indevida de encargos contratuais. Dentre os valores impugnados, destacam-se a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem e o seguro de proteção financeira, os quais teriam sido inseridos abusivamente em seu contrato de financiamento veicular.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido, ao reconhecer a regularidade das cobranças impugnadas, destacando que as tarifas de cadastro e de avaliação do bem encontram respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e que a cobrança do seguro de proteção financeira está devidamente alicerçada em contrato firmado entre as partes.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que não houve consentimento válido para a inclusão dos encargos no contrato.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à ausência de elementos à condenação das recorridas, mormente porque as cobranças referentes à tarifa de cadastro e à avaliação do bem encontram respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que previamente informadas e pactuadas, o que se observa no presente caso.

Além disso, como bem destacado na sentença impugnada, os valores cobrados em ambas as rubricas não se mostram excessivas, especialmente porque o veículo objeto da contratação era usado – ID 12594073.

Outrossim, no que tange ao seguro de proteção financeira, igualmente não há irregularidade, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente anuiu expressamente à contratação do serviço, conforme documento de adesão juntado nos autos, não havendo indícios de vício de consentimento ou ausência de informação clara e adequada.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade nas cobranças impugnadas, não há que se falar em restituição de valores tampouco em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)